Tribunal: TJES
Processo: 5004621-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004621-82.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CAFE FORTE COMERCIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador e indeferiu o pedido de reunião de processos executivos movidos contra a empresa Café Forte Comércio Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a extensão automática dos efeitos de redirecionamento deferido em processo distinto; (ii) estabelecer se operou a prescrição da pretensão executória contra o sócio; (iii) determinar se a reunião das execuções fiscais é medida obrigatória ante o requerimento do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilização pessoal do sócio-administrador exige a demonstração de conduta dolosa, excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular da sociedade, conforme inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional.

4)
O redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular alcança o gestor com poderes de administração à época da irregularidade, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 981 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A extensão de efeitos de decisão proferida em feito distinto não dispensa a formulação de novo pedido e o exame judicial específico no processo atual, não operando de forma automática.

6)
Conta-se o prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da citação da empresa devedora quando a dissolução irregular precede esse ato, nos termos do Tema Repetitivo 444 do Superior Tribunal de Justiça.

7)
Constata-se a prescrição no caso concreto, pois a citação por edital da pessoa jurídica ocorreu em 20/03/2017 e o pedido de redirecionamento apenas apresentado em 18/11/2023, ultrapassando o quinquênio legal.

8)
A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, prevista no art. 28 da Lei 6.830/1980, constitui faculdade do magistrado e depende da conveniência da unidade da garantia e compatibilidade da fase processual dos feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal, ainda que fundamentado em decisão proferida em outro processo, exige análise judicial específica e observância do prazo prescricional próprio no processo em que é pleiteado.

2. A reunião de processos executivos fiscais é faculdade do juízo, condicionada à avaliação da conveniência e utilidade prática para a prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN); art. 28 da Lei 6.830/1980 (LEF); art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 981; STJ, Tema Repetitivo 444; STJ, Súmula 515.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o Estado agravante em face de decisão
que,
em sede de
e
xecução fiscal, reconheceu a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução ao sócio administrador, bem como indeferiu o pedido de reunião das execuções fiscais em trâmite contra a empresa executada, Café Forte Comércio Ltda.

Pois bem. São três os pontos controvertidos no presente agravo: i) a possibilidade de extensão dos efeitos do redirecionamento da execução fiscal ao sócio Walace Mazini, com fundamento em decisão proferida em outro processo; ii) a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória contra o referido sócio; iii) a viabilidade de reunião das execuções fiscais movidas em face da empresa executada, com vistas à concentração dos feitos.

Quanto ao primeiro ponto, vale ressaltar que, nos termos do inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional, a responsabilização pessoal do sócio-administrador na execução fiscal exige a demonstração de conduta dolosa ou ilegal, como a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou aos atos constitutivos da empresa, ou ainda a dissolução irregular da sociedade empresária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Tema Repetitivo 981
, consolidou o entendimento de que
o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular pode ser realizado contra o gestor que detinha poderes de administração à época em que configurada
a
irregularidade, independentemente do período em que ocorreram os fatos geradores dos débitos executados.

A par disso, cabe ressaltar que, embora viável a utilização de elementos constantes em outro processo de execução como indícios ou fundamentos subsidiários, a extensão dos efeitos de decisão anteriormente proferida em feito distinto não dispensa a formulação de novo pedido de redirecionamento e o exame judicial, ainda que sumário, quanto à presença dos pressupostos legais no processo atual.

Dessa forma, a pretensão de redirecionar, conquanto amparada em decisão pretérita proferida em outra execução fiscal contra o devedor, não se opera de forma automática, exigindo manifestação jurisdicional específica.

Observa-se, no caso, que o pedido de redirecionamento formulado somente fora apresentado em 18/11/2023, embora a citação da empresa devedora por edital tenha ocorrido em 20/03/2017. Ou seja, não foram praticados na presente ação executiva atos concretos de cobrança direcionados ao sócio no quinquênio subsequente à citação frustrada da pessoa jurídica, tampouco a existência de decisão judicial anterior proferida neste processo que tenha reconhecido a responsabilidade.

Nesse cenário, escorreita a decisão de primeira instância ao indeferir o pedido sob o fundamento de que a pretensão do redirecionamento está prescrita, por decurso do prazo legal sem manifestação do exequente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese repetitiva no
Tema 444
, assentou que
o prazo de cinco anos para o redirecionamento tem início na data da citação da empresa devedora, nos casos em que a dissolução irregular é precedente a esse ato processual
.

Correlacionando o precedente vinculante com o caso, a interpretação jurídica que se faz é que, mesmo havendo decisão em processo anterior imputando responsabilidade ao sócio, o pedido formulado neste feito está prescrito, porque não observados os marcos temporais, não sendo possível considerar, por analogia, a suspensão ou interrupção da prescrição com base em movimentação processual alheia aos autos.

Por consequência, a alegação de erro material na decisão agravada, ao tratar o pedido como se fosse redirecionamento inaugural e não extensão de decisão anterior, também não se sustenta, pois eventual existência de decisão anterior apenas demonstra a plausibilidade da responsabilização, não afastando o dever de atuação tempestiva por parte do exequente.

Por fim, no tocante à reunião das execuções fiscais, aponte-se que o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais estabelece a possibilidade de o juízo, mediante requerimento, ordenar a reunião de processos executivos contra o mesmo devedor, desde que presente a conveniência da unidade da garantia da execução.

A jurisprudência do STJ, consolidada no enunciado da
súmula 515
, estabelece que tal medida constitui faculdade do magistrado, condicionada à avaliação da viabilidade e da compatibilidade processual entre os feitos.

A decisão agravada, pois, indeferiu o pedido de reunião de execuções com base na ausência dos requisitos práticos e legais, porquanto inexistente demonstração inequívoca de que os processos estivessem em fase semelhante, tampouco que a medida promovesse efetivamente economia processual ou evitasse decisões conflitantes.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.